Tribunal: STF
Processo: MS 21729
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-05
Data de publicação: 1995-10-05

Ementa:
EMENTA: - Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Instituição
financeira executora de política creditícia e financeira do Governo
Federal. Legitimidade do Ministério Público para requisitar
 informações
e documentos destinados a instruir procedimentos administrativos de
 sua
competência. 2. Solicitação de informações, pelo Ministério Público
Federal ao Banco do Brasil S/A, sobre concessão de empréstimos,
subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base em plano de governo, a
empresas do setor sucroalcooleiro.
3. Alegação do Banco impetrante de não poder informar os beneficiários
dos aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo bancário,
previsto no art. 38 da Lei nº 4.595/1964, e, ainda, ao entendimento de
que dirigente do Banco do Brasil S/A não é autoridade, para efeito do
art. 8º, da LC nº 75/1993. 4. O poder de investigação do Estado é
dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica e a garantia
do sigilo bancário não se estende às
atividades ilícitas. A ordem jurídica confere explicitamente poderes
amplos de investigação ao Ministério Público - art. 129, incisos VI,
VIII, da Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da
Lei Complementar nº 75/1993. 5. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao
Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários de
empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo
erário federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de
requisição de informações e documentos
para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do
patrimônio público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da
Constituição. 6. No caso concreto, os empréstimos concedidos eram
verdadeiros financiamentos públicos, porquanto o Banco do Brasil os
realizou na condição de executor da política creditícia e financeira
 do
Governo Federal, que deliberou sobre sua concessão e ainda se
comprometeu a proceder à equalização da taxa de juros, sob a forma
de subvenção econômica ao setor produtivo, de acordo com a Lei nº
8.427/1992. 7. Mandado de segurança indeferido.